Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007825-63.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CANARANA
Agravante : ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA
Agravada : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Número do Protocolo: 1007825-63.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana-MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1000098-63.2021.8.11.0029), opostos contra a pretensão executiva deduzida pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos (cf. Id. no 84043485).
O agravante alega que poderá sofrer atos expropriatórios injustos se não for determinada a suspensão do processo de execução, e diz que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, pois a execução está devidamente garantida pela penhora de 17.500 sacas de soja, e há robusta prova da inexigibilidade do título, porque o agravante efetuou pagamento no valor de R$ 3.080.440,97, e, conforme o cálculo elaborado por perito judicial, o valor total que era devido pelo agravante em razão do pré-acordo que gerou os contratos B10531531-0, B10533183-8 e o B20531196-0 era, no dia 30/06/2016, de R$ 2.749.955,98, ou seja, R$ 330.484,99 a menos do que foi pago.
Pede, pois, o provimento do recurso, e a imediata concessão da medida liminar para determinar a paralisação dos atos expropriatórios nos autos da execução, até o efetivo julgamento dos embargos (cf. Id. n. 86372479).
É o breve relatório.
Os autos versam sobre os embargos à execução opostos pelo agravante, contra a ação de execução ajuizada pela Sicredi, na qual ela afirma que “é credora dos Requeridos/Executados na quantia de R$ 455.948,51 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), que é a somatória das parcelas 3a vencida em 15/05/2015 e 4a vencida em 15/05/2016, o qual está acrescido dos encargos contratuais, e demais consignatários legais, conforme clausula contratual pactuada entre as partes, constituída como garantia em penhor cédular rural de 1o grau, a quantia de 1.050.000 KG de soja safra 2014/2015 a ser produzida na Fazenda Bonanza e 1.050.000 KG de soja safra 2015/2016 a ser produzida na Fazenda Bonanza, ambas objeto da matricula n° 13.291 do CRI de Canarana (MT), soja estas de padrão concex, conforme consta em Cédula de Credito Bancário B20531196-0”. (cf. Id. n. 48016374 dos autos de origem).
A decisão agravada não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante.
A regra geral é a de que os “embargos à execução não terão efeito suspensivo” (CPC/2015, art. 919, “caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1o do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Portanto, não se impõe ao juiz como uma espécie de ordem divina e inexorável, já que o legislador conjugou o verbo no futuro condicional; depois, será preciso que as condições necessárias à concessão da tutela estejam presentes, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Primeiramente, anoto que o prejuízo a ser demonstrado pelo executado deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios, o que não é o caso dos autos, onde a probabilidade de eventual realização de atos expropriatórios é a única fundamentação apresentada para justificar o pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos, o que não certamente não é suficiente, afinal, se o trâmite comum e óbvio da ação de execução bastasse para que os embargos a execução fossem recebidos com efeito suspensivo, a regra geral prevista na lei seria a de que os embargos à execução sempre terão efeito suspensivo, o que não é o caso.
Assim, considerando que a fundamentação apresentada pelo agravante não é suficiente para justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos apresentados, a decisão agravada deve permanecer inalterada.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator